Tribunal: TJMT
Processo: 0009424-19.2015.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009424-19.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 220.370.809-30 (APELANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 971.919.811-72 (APELANTE), TARCISIO FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 889.401.281-68 (APELANTE), TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 515.928.359-53 (APELANTE), TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 989.342.281-72 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da matéria. Se a prova preterida é imprescindível para elucidar a causa da amputação do membro do apelante, a sentença deve ser anulada por violação à ampla defesa.

No caso, assiste razão ao Apelante quando defende a imprescindibilidade da prova pericial, uma vez que no documento de ID. 137800294 – pág. 30, o médico Dr. Daniel Luiz Jorge (CRM/MT 4762) preencheu o questionário da Seguradora Apelada, no item 04 da seguinte forma:
‘Lesões ou estados mórbidos pré-existentes
não
relacionados com o trauma em pauta:
Diabetes Mellitus’
(sem destaque no original).

Diante disso, necessária a produção da prova pericial, principalmente quando os elementos carreados para os autos não sustentam a conclusão segura de que a amputação da perna do
de cujus
decorreu do diabetes
mellitus
e não do acidente pessoal sofrido pelo segurado (perfuração no pé).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual C/C Cobrança de Valores e Indenização por Danos Emergentes
ajuizada em face da seguradora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Via de consequência, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que não fora agendada perícia médica.

Aduz que o
de cujus
sofreu acidente doméstico que lhe ocasionou perfuração no pé esquerdo que evoluiu para infecção e necrose, acarretando a amputação da perna esquerda.

Afirma que é necessário o parecer médico para que seja demonstrado que o acidente ocasionou a amputação da perna do
de cujus
é de natureza pessoal e, também, para que a Apelada seja condenada ao pagamento da indenização securitária.

Diante disso, requer a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que as Condições Gerais do seguro não foram esclarecidas ao
de cujus
, de modo que a ele não foi informado sobre as definições contratuais.

Afirma que, como não foi oportunizada a leitura prévia do teor das cláusulas gerais pelo
de cujus
, não pode ser obrigado ao que não teve conhecimento. Diante disso, requer que seja reconhecida nulidade do item 2.1 das Condições Gerais da Apólice, com fundamento no art. 51, IV e § 1.º, inciso III, do CDC.

Ressalta que a causa determinante da invalidez permanente do
de cujus
foi a perfuração do pé esquerdo, pois, ainda que tenha ocorrido agravamento em razão do
diabetes melitus
, ocorreu acidente pessoal e a Apelada deve ser condenado ao pagamento da indenização securitária.

Por fim, afirma que a Apelada deu causa à propositura da demanda, tendo em vista que recusou o pagamento indenizatório, razão pela qual requer que ele arque com os honorários contratados entre o
de cujus
e o patrono.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para acolher a prejudicial de mérito e retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137802161.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
representado por Leandro de Oliveira e Outros,

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual C/C Cobrança de Valores e Indenização por Danos Emergentes
em desfavor da seguradora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
alegando que o
de cujus
, em 15/02/2014, firmou Contrato de Seguro de Vida n.º 7440939 com a Apelada, com indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Afirma que, em 22/10/2014, o
de cujus
sofreu acidente doméstico em que perfurou o pé esquerdo, evoluiu para infecção e necrose, e acarretou a amputação da perna/coxa esquerda em 16/11/2014.

Aduz que buscou a Apelada para o recebimento da indenização securitária contratada, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); no entanto, a Apelada negou o pagamento, ao argumento que o Apelante é portador de
diabetes mellitus
, o que descaracteriza o ocorrido como acidente pessoal acobertado, conforme item 2.1 das Condições Gerais da Apólice.

Ao contestar, a seguradora Apelada afirmou que o seguro contratado pelo Apelante tem cobertura para morte, invalidez permanente por acidente, indenização especial por morte acidental e morte do cônjuge, ou seja, não há cobertura para invalidez funcional e permanente por doença como diabetes (ID. 137800294 – pág. 85).

Depois da impugnação (ID. 137800296 – pág. 139), as partes foram intimadas para especificação de provas e ambas pugnaram pela designação de perícia médica judicial (ID. 137800296 – pág. 160 e 166).

Posteriormente, os herdeiros do Autor manifestaram informando o seu falecimento (06/10/2017) e requereram habilitação no feito (ID. 137800296 – pág. 172), o qual foi deferido pela Juíza singular, bem como, acolhida realização da prova pericial indireta (ID. 137800296 – pág. 190).

Nomeados peritos judiciais, tão logo intimados, declinaram da nomeação (ID. 137800296 – pág. 194, 200 e ID. 137802153).

Em seguida, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Feita essa breve retrospectiva, passo à análise do alegado
cerceamento de defesa
.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível para a elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, o Apelante afirma que ambas as partes pediram perícia judicial; todavia, não houve sua realização e, por isso, alega que foi cerceado no seu direito de produzir próva técnica.

Convém ressaltar que, no tocante à prova pericial em si, ela é admitida quando existe necessidade de se demonstrar no processo algum fato que dependa de conhecimento especial que não seja próprio do Juiz como homem de experiência variada, ou melhor, que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem de cultura média.

Diante disso, sendo a perícia técnica destinada a auxiliar o órgão julgador nas questões que demandam conhecimento específico, certo é que cabe ao Julgador avaliar a pertinência ou não do pedido, devendo deferir o que for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

No caso, a questão cinge-se em saber se a incapacidade do Autor decorreu de acidente doméstico (risco coberto) ou em razão de doença (risco não-coberto).

Nesse cenário, tenho que assiste razão ao Apelante quando defende a importância da prova pericial, uma vez que no documento de ID. 137800294 – pág. 30, o médico Dr. Daniel Luiz Jorge (CRM/MT 4762) preencheu o questionário exigido pela Seguradora Apelada no item 04, da seguinte forma:
‘Lesões ou estados mórbidos pré-existentes
não
relacionados com o trauma em pauta:
Diabetes Mellitus’
(sem destaque no original).

Além disso, os documentos médicos apontam que o acidente descrito na inicial - perfuração do pé - gerou infecção seguida de necrose, de modo que não há como saber, com segurança, a causa da amputação do membro do Recorrente.

Diante disso, torna-se necessária a produção de prova pericial indireta, principalmente quando os elementos carreados nos autos não se prestam à conclusão segura de que a amputação da perna do
de cujus
decorreu do diabetes
mellitus
e não da perfuração do pé.

Enfim, entendo ser necessária a produção de prova pericial para que seja sanada a controvérsia acerca das circunstâncias que motivaram a amputação.

Logo, é forçoso reconhecer que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pleiteada, implica cerceamento ao direito constitucional de ampla defesa.

Nessa direção é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PEDIDO FORMULADO EM TEMPO HÁBIL - ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA COM IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em tempo hábil pela produção de prova pericial, implica em cerceamento de defesa. É nula a sentença que impede a parte a produzir provas pertinentes e relevantes ao deslinde da demanda, caracterizando-se violação ao devido processo legal, constitucionalmente garantido às partes como consectário lógico da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. (TJ-MG - AC: 10000210646741001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Assim, existindo ponto controvertido a ser esclarecido pela perícia, necessária a realização da prova pericial, razão pela qual entendo que deve ser acolhida a prefacial de cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, acolho a alegação de cerceamento de defesa, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância singular para a realização da prova pericial indireta.

Não cabe fixação de honorários advocatícios recursais, tendo em vista retorno dos autos para o primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022